Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-49.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. CONHECIMENTO DO APELO LIMITADO AOS FUNDAMENTOS DO TERMO DE APELAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR ULTRAPASSADO. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO TEMPORAL. MITIGAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Assim, deduzida fundamentação nas razões recursais não abarcada no termo de interposição, o recurso não será conhecido em relação a ela.
2. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando o Juiz Presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do CPP.
3. A soberania dos veredictos só é renunciada em decisões que não encontram um mínimo de apoio no contexto probatório. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, devidamente respaldada na prova coligida.
4. A maior censurabilidade às condutas reside no excessivo número de disparos efetuados pelos acusados (dezenove), mediante a utilização de, ao menos, duas armas de fogo de calibres distintos, em plena via pública, atingindo, inclusive, paredes de casas vizinhas, provocando pânico nos transeuntes e moradores.
5. O fato de os apelantes terem perseguido a vítima, no segundo fato, e efetuado contra ela vários disparos de armas de fogo em rua residencial aterrorizando a comunidade local é fundamento idôneo a amparar a desvalorização das circunstâncias do crime. No segundo fato, não incidiu a qualificadora do perigo comum, razão pela qual não há que se falar em bis in idem.
6. O fato de o crime ter sido provocado por guerra entre grupos criminosos rivais e pela disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas é inerente à motivação torpe cuja qualificadora correspondente foi acatada pelos jurados do Conselho de Sentença. Tal qualificadora foi deslocada para a segunda fase da dosimetria para fundamentar a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso I, alínea “a”, do Código Penal e, portanto, a pena já foi agravada por esse fundamento. Dessa forma, exasperar a pena na primeira fase pelo mesmo fato implicaria incorrer em vedado bis in idem.
7. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
8. Embora a distância entre as condutas tenha ultrapassado um pouco o prazo usualmente adotado para caracterização do requisito temporal (30 dias), o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “(...) excepcional vinculação entre as condutas permite maior elastério no tempo” (AgRg no REsp n. 1.345.274/SC, relator Ministro Néfi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 12/4/2018) de modo que o requisito temporal não pode ser visto de forma estanque e desvinculado dos demais, em especial, do requisito subjetivo. No caso, a superação do requisito temporal em apenas 10 (dez) dias deve ser mitigado em face da semelhança das outras condições objetivas (lugar e modo de execução), além da subjetiva (unidade de desígnios).
9. Recursos conhecidos e desprovidos.